Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO. PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de compensação por abandono afetivo.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar preliminarmente, (i) a ocorrência de nulidade no estudo psicossocial por parcialidade e, no mérito, (ii) se a apelante-autora sofreu abandono afetivo passível de compensação.
III – Razões de decidir
4. Para a compreensão da problemática familiar, o Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família da Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste TJDFT utiliza procedimentos que podem envolver atendimentos a membros das famílias nucleares e estendidas, sem que isso signifique parcialidade no estudo, mesmo que as conclusões estejam em desacordo ao pretendido pela autora.
5. Os documentos coligidos pela autora não são suficientes para comprovar a violação aos deveres dispostos no art. 227 da CF/1988 e o alegado ato ilícito indenizável. Mantida a improcedência dos pedidos reparatórios.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. CC/2002, arts. 186 e 927. CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1159242/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de julgamento: 24/4/2012.